Tribunal: TJDFT
Processo: 0708355-37.2024.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708355-37.2024.8.07.0004 RECORRENTE: DANIEL TAVARES FARIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE ESTADO DE NECESSIDADE E SIMULACRO DE ARMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA CAUSA DE AUMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou como incurso nas penas do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 16 dias-multa, pela prática de roubo majorado pelo uso de arma de fogo. O apelante alega estado de necessidade para justificar o crime e pleiteia o afastamento da majorante, sob o argumento de que teria utilizado simulacro de arma. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o estado de necessidade invocado pelo apelante é suficiente para afastar a ilicitude da conduta; e (ii) determinar se o emprego de simulacro de arma de fogo foi comprovado, de forma a afastar a majorante do uso de arma de fogo prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR O estado de necessidade não se aplica, pois o apelante não demonstrou que a saúde de seu pai demandava solução imediata e que não havia alternativas lícitas disponíveis, como serviços de saúde pública ou farmácias populares. A prática do roubo mostrou-se desproporcional ao objetivo pretendido, conforme art. 24 do Código Penal. A alegação de uso de simulacro de arma de fogo não foi comprovada, sendo ônus da defesa demonstrar a ausência de potencial ofensivo do artefato. A palavra da vítima, confirmando o emprego de arma de fogo, é suficiente para a incidência da majorante, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça e na jurisprudência local. A pena aplicada foi devidamente dosada, observando as consequências agravantes do delito, incluindo o abalo psicológico da vítima, que segue em tratamento psiquiátrico e psicológico. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O estado de necessidade não é aplicável quando o agente não demonstra perigo atual e inevitável ou que esgotou alternativas lícitas. A alegação de uso de simulacro de arma de fogo, sem provas, não afasta a majorante do emprego de arma de fogo prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 24 e 157, § 2o-A, inciso I; Código de Processo Penal, art. 386, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 788.681/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12/12/2023; TJDFT, Acórdão no 1919839, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 12/09/2024. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve ser absolvido, diante da atipicidade da sua conduta em razão do estado de necessidade; e b) artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, com vistas ao afastamento da majorante do emprego de arma de fogo por se tratar de simulacro. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 386, inciso VI, do CPP, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Perigo atual e inevitável: não foi demonstrado que a falta do medicamento representava um risco iminente à vida do pai. Outros meios disponíveis: o réu poderia ter buscado alternativas lícitas, como serviços de saúde pública ou farmácias populares, antes de recorrer ao crime. Proporcionalidade do sacrifício: a abordagem armada e a subtração do celular da vítima mostram-se desproporcionais ao objetivo de adquirir o medicamento” (ID 69304045). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 157, § 2o-A, inciso I, do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A jurisprudência do STJ dispensa a apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da majorante, desde que existam outros elementos de prova que demonstrem seu uso no delito” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Demais disso, o órgão julgador consignou que : "A alegação de uso de simulacro de arma de fogo não foi comprovada, sendo ônus da defesa demonstrar a ausência de potencial ofensivo do artefato" (ID 69304045). Para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027